Tribunal: TJDFT
Processo: 0006672-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Conforme decisão de ID 8063938, fls. 86/88, retifique-se o nome da credora MARIA DO SOCORRO ANDRADE CHAVES AZEVEDO no sistema do PJe, a fim de constar o nome MARIA DO SOCORRO ANDRADE CHAVES, conforme documento juntado no ID 8063938, fl. 52. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por SPEED COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARIA DO SOCORRO ANDRADE CHAVES (ID's 8063938 - fls. 62/79 e 12807155). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) SPEED COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 38.023.800/0001-09) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). JAINE BARROS DE BRITO, OAB/DF 47668, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto